Tribunal: TJSP
Processo: 2150733-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REVOGOU O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO – AGRAVO PREJUDICADO - PERDA DO OBJETO – PRECEDENTES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SEGUNDO O ART. 932, III, DO CPC/2015.